Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que, ao conceder a liminar recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao Agravante a realização do exame de PESQUISA DE FIP1L1-PDGFR para diagnóstico de Leucemia Eosinofílica Crônica, nos termos da prescrição médica que apresenta nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, fixou multa diária de quinhentos reais, limitada a cem mil reais, em caso de descumprimento. O Embargante aponta “que inexiste qualquer recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado, o que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde distrital”. Acrescenta que, “caso comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão pela Secretaria de Saúde, ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para custear o tratamento na rede particular”. Assim, “requer este ente federado que esse d. Juízo profira nova decisão excluindo a imposição de qualquer multa a este Ente Federado” e, “em pedido sucessivo, requer a substituição da multa aplicada por sequestro de valores”. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, a r. decisão embargada devidamente apontou os motivos pelos quais se entendeu pela concessão da liminar, com imposição de astreintes conforme autorizado pelo art. 536 e seguintes do CPC. A finalidade das astreintes não é obrigar o réu a arcar com o valor fixado, mas sim que cumpra a obrigação especificada, porquanto tem natureza inibitória. Dito de outro modo, a medida possui caráter de coerção, sem cunho indenizatório. Assim, se cumprida a determinação judicial, a multa não será aplicada, não havendo que se falar em risco de prejuízo financeiro mediante desembolso de valores para o seu pagamento. Quanto ao valor da multa diária, oportuno ressaltar que a decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa (nesse sentido, STJ, Corte Especial, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07/04/2021). O sequestro de verba pública, a seu turno, destina-se ao cumprimento da obrigação e a sua incidência juntamente com as astreintes, se for o caso, não configura bis in idem. Este eg. Tribunal por diversas vezes confirmou a cumulatividade entre as referidas verbas. A propósito: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CIRURGIA URGENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES E DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CUMULATIVIDADE. 1. Asaúde é um direito de todos e dever do Estado conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica. Assim, comprovada a necessidade e a urgência na realização de procedimento cirúrgico, é dever do Estado a sua promoção. 2. Arealização de procedimento específico individual não fere o princípio da isonomia. 3. Não tendo a parte se insurgido contra a decisão que determinou a incidência de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial no momento processual oportuno, a matéria encontra-se preclusa. 4. Evidenciado que as astreintes foram fixadas em resposta à contumácia do ente da federação em descumprir o comando judicial, que apenas fora satisfeito após o sequestro de verba pública destinada ao custeio do tratamento hospitalar vindicado, não há se falar em dispensabilidade da multa pecuniária. 5. Verificando-se que o descumprimento da ordem judicial ensejou a incidência de multa e até mesmo o seqüestro de verba pública necessária ao custeio do tratamento em estabelecimento hospitalar particular, causando prejuízos ao erário, cumprirá ao Distrito Federal apurar responsabilidades e, se o caso, agir em via regressiva buscando o ressarcimento correspondente. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1067174, 20150110807795APC, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 347/382) Portanto, inexistindo vício na decisão embargada, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS. I. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator